Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 1.1. Possível a revisão da cláusula penal compensatória estabelecida no contrato, pois se mostra desproporcional e excessivamente onerosa, diante da natureza e finalidade do negócio, ocasionando um desequilíbrio entre as prestações.
2. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
3. Na hipótese de rescisão contratual, as partes devem ser restituídas ao estado anterior à contratação, retornando-se, tanto quanto possível, ao status quo ante. 3.1. Incabível a condenação da parte inadimplente ao pagamento referente à condenação de novos serviços sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Não demonstrada a má-fé da empresa de factoring, caracterizada pela ciência do inadimplemento contratual antes da aquisição das cártulas de cheque, não é possível sua condenação em danos morais.
5. A condenação em honorários advocatícios é consequência da sucumbência da parte, a qual é medida pelo êxito obtido na lide.
6. Recurso conhecido e não provido.